Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).



    Em 19/2/2025, determinei (a) a notificação dos denunciados, com cópias da denúncia, da íntegra da colaboração premiada e da presente decisão, para que ofereçam as respectivas respostas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90 e; (b) o levantamento do sigilo da PET 11.767/DF, na qual foi homologado o acordo de colaboração premiada nº 3490843/2023.0070312 CGCINT/DIP/PF, firmado entre a Polícia Federal e MAURO CÉSAR BARBOSA CID, com sua imediata digitalização e publicidade.



    Considerando a não localização do endereço de PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “notificação por edital do denunciado Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho para que, querendo, ofereça resposta no prazo de quinze dias”, bem como “caso o requerido, notificado por edital, não compareça, nem constitua advogado, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (art. 366 do CPP)” (eDoc. 1.236). 



    Em 26/2/2025, acolhi a manifestação ministerial e determinei a notificação de PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO por edital, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990, com o prazo de 15 (quinze) dias (eDoc. 1.270).



     Realizada a citação por edital (eDoc. 1.274), a Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certificou, em 21/3/2025, a ausência de apresentação de resposta à denúncia pelo acusado PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, no prazo legal (eDoc. 1.643). 



    Em 24/3/2025, determinei a intimação da Defensoria Pública da União para apresentação de resposta, nos termos dos arts. 4º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 1.683).



     Em 11/4/2025, a Defensoria Pública da União afirmou que “embora o artigo 366 do CPP refira-se à citação por edital e, portanto, pressuponha o prévio recebimento da denúncia, a mesma solução deve ser empregada na hipótese de notificação para a apresentação de resposta prévia à denúncia”, bem como ressaltou que “a razão de ser da regra do artigo 366 do CPP – que é evitar o curso do processo em desfavor de quem não tenha a ele comparecido - permite seja o dispositivo aplicado em face do não comparecimento após a notificação para a resposta prévia, justamente para resguardar-se o denunciado do avanço processual, sem que tenha conhecimento do feito” (eDoc. 1.775).



    Ao final, a Defensoria Pública da União deixou de apresentar a resposta e requereu “a imediata suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, em relação ao denunciado Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, nos termos do artigo 366 do CPP, antes da deliberação pelo recebimento da denúncia” (eDoc. 1.775).



    Em 27/6/2025, considerada a ciência inequívoca da acusação pelo acusado, bem como a validade da notificação por edital, dei por notificado o réu PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO e determinei a intimação da Defensoria Pública da União para apresentação de Defesa, nos termos dos arts. 4º da Lei 8038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A Defensoria Pública da União, na defesa de PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, interpôs Agravo Regimental contra decisão que “considerou notificado o investigado e válida sua notificação por edital, determinando, por via de consequência, a intimação desta Defensoria Pública da União para apresentação de defesa” (eDoc. 2.183, fl. 1).



    A Defensoria Pública da União alegou, ainda, que “tanto a Defensoria Pública da União, quanto a própria acusação, em face da notificação do investigado por meio de edital, pugnaram pela aplicação à espécie do art. 366 do Código de Processo Penal, uma vez que o prosseguimento do processo sem que o citando tenha o conhecimento integral da acusação fere as garantias basilares do processo penal, consagradas na Lei Fundamental e em Tratados Internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro” (eDoc. 2.183, fl. 4).



    Também afirmou “ainda que o investigado possa ter feito breves comentários sobre os pedidos de suspensão do processo e do prazo prescricional feitos pela Procuradoria-Geral da República e pela Defensoria Pública da União em vídeos publicados em rede social, não se pode deduzir que teve ele acesso à íntegra da acusação formulada no presente processo, elemento essencial e indispensável para o prosseguimento do feito” (eDoc. 2.183, fl. 6).



    Por fim, requereu a “reconsideração da decisão monocrática pelo colegiado para que o presente processo e o curso do prazo prescricional sejam suspensos” (eDoc. 2.183, fls. 7).



    Subsidiariamente, pediu “caso o colegiado entenda não ser hipótese de suspensão imediata, requer-se a expedição de carta rogatória (art.'222 A'CPP) ou carta de ordem à autoridade central dos EUA para citação pessoal do acusado” (eDoc. 2.183, fl. 8).



    Posteriormente, contudo, a Defensoria Pública da União, na defesa de PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, apresentou resposta prévia, formulando os seguintes requerimentos (eDoc.2187):



    “a) O recebimento desta defesa prévia, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90, art. 396-A do Código de Processo Penal e art. 233 do RISTF;



     b) A rejeição da denúncia, com fundamento no art. 395, I e II, do Código de Processo Penal; 



    c) Caso ultrapassada a fase preliminar, a absolvição sumária do acusado, com fundamento no art. 397, III, do CPP;



    d) Alternativamente, a suspensão do processo nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal; 



    e) Caso ultrapassados os itens acima, o declínio da competência para a primeira instância da Justiça Federal; vez que ausentes elementos autorizadores para conhecer, processar e julgar originariamente pela Excelsa Corte; 



    f) Ou ainda, o julgamento do processo perante o plenário do Supremo Tribunal Federal; 



    g) A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a prova testemunhal, pericial e documental, bem como a oitiva do denunciado”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo “não provimento do agravo regimental” (eDoc. 2222).



    Em 22/10/2025, a Defensoria Pública da União requereu que “seja determinada a expedição de carta rogatória no presente feito para a notificação do denunciado Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, para os fins de apresentação da resposta à denúncia, nos mesmos termos do que efetivado no Inquérito 4.995/DF” (eDoc.2275).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme consignei nos autos do Inq. 4995/DF, considerando que PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO possui endereço nos Estados Unidos da América, onde possui residência há cerca de 10 (dez) anos, deverá ser expedida carta rogatória para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional, relativo à processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro, nos termos do art. 237, II, do Código de Processo Civil.



    Consequentemente, há a necessidade de suspender a prescrição para o cumprimento do devido processo legal, nos termos do art. 368 do Código de Processo Penal: “estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento”. 



    A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. Pune-se a sua inércia, a sua omissão, o seu “non facere”, como bem ressaltado por ANTÔNIO LUÍS DA CÂMARA LEAL:



    “10. Posto que muitos escritores, como BEVILÁQUA, neguem que a prescrição constitua um castigo à negligência do titular, outros, como JOÃO MENDES JÚNIOR, secundando a lição de SAVIGNY, aliás fundada nas formas romanas, o afirmam. Estamos com o grande romanista tedesco e o saudoso mestre da Faculdade de Direito de São Paulo. Se a prescrição priva o titular de sua ação, fazendo-o sofrer a perda de um direito, impõe-lhe, de fato, um mal. E, se essa imposição é motivada pela sua inércia, de que resulta um mal social, pelo estado antijurídico que não foi removido pela ação, representando essa inércia a falta de cumprimento de um dever social, não se poderá negar que o mal imposto pela prescrição é, efetivamente, uma repressão do mal causado pela negligência do titular. E, assim encarada, a prescrição apresenta o característico da pena, cuja clássica definição é: poena est malum passionis, propter malum actionis. (Da Prescrição e da Decadência, 4ª ed., Forense, 1982, p. 16-17)”. 



     No caso dos autos, a notificação por Carta Rogatória não representa qualquer inércia estatal, mas ao contrário, revela, efetivamente, a atuação diligente do Poder Judiciário, pois, como salientado por DAMÁSIO DE JESUS: 



    “a prescrição é a perda da pretensão punitiva ou executória do Estado pelo decurso do tempo sem o seu exercício” (Código Penal Anotado, 23ª ed., Saraiva, 2016, p. 417).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do art. 4º da Lei 8.038/90, DETERMINO, para apresentação de defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias, A NOTIFICAÇÃO por CARTA ROGATÓRIA de PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, ficando SUSPENSA A PRESCRIÇÃO até sua efetivação.



    Nos termos do artigo 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo prejudicado o Agravo Regimental.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente